Tribunal: TJDFT
Processo: 0743787-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor pretende a concessão do benefício de auxílio-acidente, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em decorrência de patologia supostamente adquirida em virtude de acidente de trabalho.
2. A regra prevista no art. 86, caput, da Lei no 8.213/1991, determina que o auxílio-acidente será concedido nas hipóteses em que o segurado vier a sofrer redução em sua capacidade laboral em razão de agravos de saúde decorrentes de acidente relacionado à atividade habitualmente desenvolvida
3. A concessão do benefício de auxílio-acidente somente é devida nas hipóteses em que for demonstrado e comprovado o nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e o subsequente acidente, sendo, ainda, imprescindível a demonstração da redução da capacidade laboral.
4. No caso em exame verifica-se que o laudo médico pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo concluiu que não foi possível a constatação do nexo causal. 4.1. Afigura-se perceptível, no entanto, que o Juízo singular considerou a prova oral colhida para concluir que, com efeito, o apelado realizava suas atividades habitualmente com manejo de cargas e volumes, pois era motorista de caminhão transportador de gás, participando também dos procedimentos de carga e descarga do veículo. 4.2. Assim, evidenciou-se que o quadro médico em exame, seguramente, tem relação de causalidade com a profissão desempenhada por décadas.5. Recurso conhecido e desprovido.